Tribunal: TJBA
Processo: 8055846-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055846-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON SALES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
Romualdo Santos registrado(a) civilmente como ROMUALDO JORGE BARRETO DOS SANTOS

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. BLOQUEIO RENAL DECORRENTE DE CÁLCULO URETERAL. RISCO DE SEPSE E DISFUNÇÃO RENAL. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. COBERTURA OBRIGATÓRIA APÓS 24 HORAS DA CONTRATAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário de plano de saúde, objetivando compelir a operadora a autorizar e custear procedimento de ureterorrenolitotripsia com implante de cateter duplo J, prescrito em caráter emergencial em razão de bloqueio renal por cálculo ureteral, diante do risco de sepse urinária e perda da função renal. A operadora negou cobertura sob alegação de não cumprimento do prazo de carência contratual de 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto à gratuidade judiciária e regularidade da representação processual em situação de urgência; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente fundada em cláusula de carência contratual é abusiva; e (iii) determinar se a indicação do médico assistente prevalece sobre os critérios administrativos da operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, uma vez que foi interposto tempestivamente, a gratuidade judiciária foi tacitamente deferida pelo juízo de origem e a irregularidade inicial da representação processual foi sanada posteriormente, nos termos dos arts. 104 do CPC e 5º, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

4.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

5.

As cláusulas contratuais de plano de saúde devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, vedando-se disposições abusivas que restrinjam direitos essenciais relacionados à proteção da vida e da saúde.

6.

Os relatórios médicos constantes dos autos comprovam que o agravante apresentava quadro de litíase ureteral obstrutiva com risco iminente de sepse urinária e disfunção renal, circunstância que caracteriza hipótese de urgência médica.

7.

A definição da necessidade e adequação do tratamento compete ao médico assistente, não podendo a operadora substituir a avaliação técnica do profissional responsável pelo acompanhamento do paciente.

8.

O art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 impõe cobertura obrigatória nos casos de urgência e emergência, quando demonstrado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.

9.

A cláusula de carência contratual não prevalece em hipóteses de urgência após transcorridas 24 horas da contratação do plano, nos termos da Súmula 597 do STJ.

10.

O agravante aderiu ao plano de saúde mais de 24 horas antes da solicitação do procedimento cirúrgico, tornando abusiva a negativa de cobertura baseada em prazo carencial de 180 dias.

11.

A recusa de autorização do procedimento cirúrgico compromete o próprio objeto do contrato de assistência médica e viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

12.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito demonstrada pela documentação médica e do perigo de dano decorrente do risco concreto de agravamento do quadro clínico do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvadas as hipóteses de autogestão.

2.

A negativa de cobertura de procedimento médico urgente com fundamento em cláusula de carência superior a 24 horas é abusiva.

3.

A caracterização da urgência e a definição do tratamento adequado competem ao médico assistente do paciente.

4.

A cobertura de atendimento de urgência prevista no art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 prevalece sobre limitações contratuais incompatíveis com a preservação da vida e da saúde.

5.

A recusa indevida de cobertura em situação de risco à vida autoriza a concessão de tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio integral do tratamento indicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 47 e 51, IV e XV; CPC, arts. 104 e 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; Lei nº 8.906/1994, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 597; STJ, AgInt no REsp 2002772/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.11.2022, DJe 09.12.2022; TJBA, AI nº 8029289-21.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, publ. 29.11.2023; TJBA, AI nº 8043929-92.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 21.11.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5001080-28.2023.8.13.0079, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 11.04.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000004-68.2022.8.26.0545, Rel. Des. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8055846-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ANDERSON SALES DO NASCIMENTO
e como Agravada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões expostas no voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA